Tribunal: STF
Processo: Rcl 79243
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eline Pires de Carvalho em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo nº 0805045-56.2019.4.05.8100, por suposta teratologia na aplicação do Tema nº 359 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-4):



    "Na origem, a ora Reclamante, em conjunto com outras duas autoras, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face da União Federal, com o objetivo de suspender o desconto referente ao abatimento do teto constitucional dos seus proventos de aposentadoria e pensão.



    O ingresso se justificou em razão de a União ter passado a realizar descontos nos proventos da aposentadoria e pensão da Reclamante, sob a alegação de que esses benefícios estariam ultrapassando o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição de 1988 (CRFB/88).



    Conforme tese firmada no âmbito do RE nº 602.584/DF – Tema nº 359 de Repercussão Geral, considera-se, para efeito de teto remuneratório constitucional, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão para situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional (EC) nº 19/1998.



    Não obstante, a situação jurídica de aposentada e pensionista da Reclamante foi consolidada em momento anterior à EC nº 19/1998, na medida em que se aposentou em 21/06/1990 (matrícula SIAPE nº 883850 – Doc. 01) e passou a receber a pensão por morte de seu marido em 12/10/1996 (matrícula SIAPE n.º 03131386 – Doc. 02). Portanto, no caso da Reclamante, não se aplica o somatório de sua aposentadoria e pensão para fins de abatimento do teto constitucional, devendo a limitação ser apurada individualmente em cada remuneração, conforme já delineado por esse eg. Supremo Tribunal Federal.



    Ao apreciar o feito, o Ilmo. Juízo da 1ª Vara Federal/CE deferiu a tutela antecipada em 30/04/2019 e julgou procedente o pedido da Reclamante em 09/02/2020.



    Irresignada, a União interpôs apelação, mas o eg. TRF-5 manteve a sentença do Ilmo. Juízo de primeira instância para determinar que se considerasse isoladamente a aposentadoria e a pensão percebidas pela Reclamante para fins de aplicação do ‘abate-teto’, nos seguintes termos:



    (...)



    Foram acolhidos os primeiros embargos de declaração apresentados pela União, apenas para determinar que fosse observada a prescrição quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, para fins de devolução dos valores descontados a título do abatimento do teto constitucional.



    Posteriormente, foram apresentados segundos embargos de declaração pela União, os quais foram conhecidos e providos, com efeitos infringentes, pelo eg. TRF-5, dando-se provimento à remessa necessária para desconstituir-se a sentença que havia sido favorável aos interesses da ora Reclamante.



    (...)



    Por essa razão, a Reclamante apresentou os competentes recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pela c. Vice-Presidência do eg. TRF-5 no juízo prévio de admissibilidade.



    Ato contínuo, a Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissão do RE. Ao analisar o referido apelo, o Ex.mo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme situação do Tema nº 359 de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC.



    Após isso, o eg. TRF-5 negou seguimento ao ARE da Reclamante, o que motivou a apresentação de agravo interno contra essa decisão, tendo prevalecido o entendimento de que ‘o conteúdo do acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a tese fixada pelo STF no Tema 359, conclui-se pela conformidade do acórdão objeto do recurso extraordinário e o entendimento firmado de modo definitivo pelo Supremo Tribunal Federal’." 



    Sustenta que "a violação ao Tema nº 359 de Repercussão Geral desse eg. STF ora sustentada se baseia no equivocado entendimento do eg. TRF-5 quanto à aplicabilidade do somatório da aposentadoria e pensão para fins do abatimento do teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 para situações jurídicas consolidadas em momento anterior à EC nº 19/1998, em contrariedade à jurisprudência consolidada desse eg. STF" (eDOC 1, p. 7-8).



    Aduz que "o falecimento do instituidor do benefício que gerou a acumulação em momento anterior à EC nº 19/1998 é precisamente a hipótese dos autos. Da análise dos documentos referentes ao pagamento da aposentadoria e pensão da Reclamante – que foram apresentados na exordial da ação originária –, é inequívoca a constatação de que a Sra. Eline se aposentou em 21/06/1990 (vide Doc. 01) e passou a receber a sua pensão em 12/10/1996 (vide Doc. 02)" (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a cassação definitiva do aresto prolatado pelo eg. TRF-5 nos autos do Processo nº 0805045-56.2019.4.05.8100 relativamente à situação jurídica da Reclamante, para que a União cesse definitivamente os descontos referente ao abate de teto remuneratório constitucional sobre a aposentadoria e pensão recebidas legalmente pela Reclamante, nos exatos termos em que fixado pelo Tema nº 359 de Repercussão Geral, bem como o ressarcimento dos valores eventualmente descontados de forma indevida a título de “abate-teto”, acrescidos de juros e correção monetária" (eDOC 1, p. 12)



    Em despacho de 08.05.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 15).



    As informações foram prestadas (eDOC 24).



    A União apresentou manifestação (eDOC 28). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 31):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA 359/STF. INVIABILIDADE. INCORRETA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO PELAS DECISÕES RECLAMADAS. MARCO INICIAL DA PENSÃO ANTERIOR À EC Nº 19/1998. NECESSIDADE DE GARANTIA DA AUTORIDADE DO PARADIGMA INVOCADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do RE 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 359 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”



    Naquela oportunidade, restou consignado que, até a Emenda Constitucional nº 19/1998, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. Com a EC nº 19/1998, deu-se a mudança do preceito contido no art. 37, XI da CF, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Logo, ocorrido o óbito do instituidor da pensão após a EC 19/1998, a situação jurídica é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida.



    No caso em análise, o marco inicial da pensão por morte recebida pela reclamante é 12.10.1996 (eDOC 12, p. 74), ou seja, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 19/1998. Nada obstante, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 359, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 2-4):



    “Autos devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, para que este Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 adote os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil - CPC, com relação ao Tema 359 (RE 602584).



    No julgamento do RE 602584, sob regime de repercussão geral, afetado ao Tema 359, o STF firmou a seguinte tese:



    "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor."



    No presente caso, o acórdão, ora recorrido, deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, trata de assunto correlato, conforme se lê na ementa a seguir transcrita:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.INCIDÊNCIA DA REGRA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XI, da CF/88). LIMITAÇÃO DO TETO. MATÉRIA CONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 359.



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face de acórdão que deu provimento, em parte, à Remessa Necessária, para ajustar os termos dos Juros de Mora (Caderneta de Poupança) e da Correção Monetária (IPCA-E).



    2. Na origem, cuida-se de ação ordinária que MARIA ELIENE DE QUEIROZ, ELINE PIRES DE CARVALHO e ELIANE JOSETE ALMEIDA DE SOUZA ingressaram em face da UNIÃO FEDERAL, solicitando que a Ré suspenda o desconto do abate teto remuneratório sobre os proventos de sua aposentadoria e pensão.



    3. Cumpre colacionar que,recentemente, foi fixado o Tema nº 359 da Repercussão Geral, no RE602.584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,julgado em 06.08.2020, Ata nº 22, de 06/08/2020., DJE nº 208, divulgado em 20/08/2020, pelo qual:"Julgado mérito de tema com repercussão geral - TRIBUNAL PLENO - Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 359 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para indeferir a ordem, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998,o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". Falou, pelo amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, a Dra. Márcia dos Anjos Manoel, Procuradora do Estado. Afirmou suspeição o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 06.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."



    3. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. (EDclnoAgRgnoREsp1.398.776/SC, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma, julgado em 13/11/18, DJe 26/11/18).



    4. Assiste razão à embargante. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 19 é de 04 de junho de 1998 (DOU de 5.6.1998), de modo que duas das pensões/aposentadorias acima descritas - destacadas -foram concedidas após o seu advento, o que implica, para as mesmas,observância do teto constitucional.



    5. Embargos de Declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à Remessa Necessária. Inversão da sucumbência."



    Verifica-se que o acórdão acima mencionado está em conformidade com o entendimento do STF firmado na tese supracitada.



    Por essas razões,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por ELINE PIRES DE CARVALHO E OUTROS."



    É suficiente, neste caso, verificar se o acórdão recorrido está em conformidade ou não com o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado no julgamento do Tema 359 (RE602584/DF).



    A ementa do acórdão da Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da 5a Região (id. 4050000.41689735), que concedeu efeitos infringentes aos embargos declaratórios da União Federal, dando provimento à remessa necessária, já consta na decisão acima transcrita.



    Para saber se o teor do citado acórdão da Primeira Turma está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ali mencionado, e na decisão agravada, reproduz-se aqui a tese do Tema 359:



    "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor."



    Do cotejo entre o conteúdo do acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a tese fixada pelo STF no Tema 359, conclui-se pela conformidade do acórdão objeto do recurso extraordinário e o entendimento firmado de modo definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Essa motivação é suficiente para justificar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Analisando-se o conteúdo dos precedentes qualificados invocados pelos agravantes em favor de sua pretensão - Temas 377 e 384 do STF - verifica-se que, na verdade, não se aplicam ao caso concreto.



    Para uma maior clareza, transcreve-se o teor das teses firmadas nos referidos precedentes:



    - Temas 377 e 384 do STF: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)



    Veja-se que a questão controvertida nos Temas 377 e 384 - teto remuneratório nos casos de acumulação de cargos, empregos e funções constitucionalmente autorizados - é distinta da hipótese dos autos, em que se trata de acumulação entre pensões e aposentadorias.



    Dessa forma, resta claro que ao presente caso deve ser aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 359 - orientação esta que foi seguida pelo acórdão recorrido.



    Reitere-se que o Recurso Extraordinário chegou a ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, tendo aquela Corte identificado sua vinculação ao Tema 359 e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem, para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1030, do Código de Processo Civil.



    Não assiste, por isso, razão aos agravantes.



    Impõe-se, em consequência, seja mantida a decisão desta Vice-Presidência, ora recorrida.



    Firme no exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Regimental.” (Destaques no original)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, é possível assentar que o Tribunal de origem, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 359 da repercussão geral, acabou por contrariar o referido paradigma, uma vez que compreendeu pela incidência do teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal sobre o somatório de benefícios concedidos anteriormente ao advento da EC 19/1998.



    No mesmo sentido, foi a manifestação da União, parte beneficiária do ato reclamado, merecendo destaque o seguinte trecho “apenas a autora desta reclamação, Eline Pires de Carvalho, passou a receber os benefícios antes da EC 19/98, de modo que para ela o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal deve incidir isoladamente e não sobre o somatório do provento e da pensão” (eDOC 28, p. 2).



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 359 da repercussão geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, exclusivamente em relação à autora da presente reclamação, com determinação de que outro venha a ser exarado em atenção ao decidido no Tema 359 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente